Tribunal: STF
Processo: RE 75872
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
1. O PRAZO MARCADO NO ART. 18 DA LEI N. 1.533-51 PARA SE AJUIZAR
AÇÃO DE SEGURANÇA, EMBORA SEJA DE DECADENCIA, FICA PRORROGADO ATÉ O
PRIMEIRO DIA UTIL SE O SEU DIES AD QUEM RECAIR NUM DAQUELES EM QUE
NÃO HÁ EXPEDIENTE FORENSE, OBSTACULO JUDICIAL QUE IMPEDE O
AJUIZAMENTO DA CAUSA.
2. PRECEDENTES DO STF.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.